Tribunal: TJDFT
Processo: 0002172-56.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002172-56.2018.8.07.0019 RECORRENTE: IVAN SARAFIM DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INÉPCIA INICIAL. NÃO OBSERVADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE INTERVALO ENTRE LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na denúncia houve a descrição da conduta criminosa do apelante clara e necessária a possibilitar a exata compreensão da amplitude da acusação, indicando ter sido o recorrente o autor da conduta delitiva, bem como a incidência penal a qual se subsume, além da sua qualificação e o rol de testemunhas, demonstrando, assim, a sua aptidão para deflagrar a ação penal, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa do réu. 2. Os elementos probatórios carreados aos autos comprovam a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante, não havendo como acolher a pretensão absolutória defensiva. 3. A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 4. A fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena aplicada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59, inciso II, do Código Penal, sustentando que a exasperação de sua pena-base utilizando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato seria incorreta. Aduz que o aumento na primeira fase da dosimetria deve limitar-se à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial avaliada desfavoravelmente. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente.” (AgRg no REsp 1919606/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021) (g.n.). De igual sorte, “Nos termos do entendimento desta Corte, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/3/2021). Em igual sentido, AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/9/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009